Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA PROIBIÇAO DE VISITA DE PARENTE A MAIS DE UM PRESIDIÁRIO. AGRAVO PROVIDO.

1 O reeducando agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas que negou o direito de receber visita de sua irmã, Sibéria Silva Santos, porque esta já visitava seu marido, Jeferson de Oliveira de Sousa Silva, também presidiário.

2 A decisão agravada afronta garantias individuais do parente e do próprio presidiário asseguradas pela Constituição Federal e pela Lei de Execuções Penais: o direito de ir e vir e o direito de visitas pelo detento.

3 Agravo provido.